Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-98.2021.8.11.0087
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000097-98.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDENOR RAMOS QUINTINO - CPF: 071.613.881-63 (APELANTE), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), ROMUALDO RAMOS DA SILVA - CPF: 703.976.041-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS BORGES MARTINS - CPF: 066.836.781-46 (ASSISTENTE), WEVERTON DA SILVA CARVALHO - CPF: 062.358.891-94 (ASSISTENTE), CLEODIANE BORGES SARDINHA - CPF: 006.163.152-36 (ASSISTENTE), EDNA APARECIDA RAMOS - CPF: 012.355.961-84 (ASSISTENTE), DANIEL DA SILVA BENTO (ASSISTENTE), BRUNO DAMARAT SANTOS DA SILVA (ASSISTENTE), LUCAS MARTINS SOARES - CPF: 071.427.821-10 (ASSISTENTE), GISELE PEDROSO SANTOS - CPF: 031.517.821-32 (ASSISTENTE), TIAGO BRINQUEDO MARQUES - CPF: 035.697.071-05 (ASSISTENTE), LOURENÇO DIMAS MARQUES (VÍTIMA), OSMARINA VIEIRA BRINQUEDO - CPF: 002.954.591-90 (VÍTIMA), WELLINGTON PRADO MOREIRA - CPF: 047.953.481-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR (TERCEIRO INTERESSADO), JASON (TERCEIRO INTERESSADO), RONI CLECIO RAMOS (ASSISTENTE), RONICLECIO RAMOS (ASSISTENTE), LOURENCO DIMAS MARQUES - CPF: 353.104.641-15 (VÍTIMA), HARLEY SERGIO DOS SANTOS MORAES - CPF: 330.865.308-71 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAEL PRADO MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), IZAEL PRADO MOREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO –

RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINARES – 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE INFORMANTES – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO EXTEMPORÂNEO – PRECLUSÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA NÃO DEMONSTRADA – 3.
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
4. CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUATRO MENORES APONTADOS COMO VÍTIMAS NA DENÚNCIA – MENORIDADE DE APENAS UM DELES DEMONSTRADA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS – 5.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES – 6. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME – NÃO INCIDÊNCIA, PORÉM, NA DOSIMETRIA PENA – SÚMULA Nº. 231 DO STJ – 7. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO DE UM RÉU DESPROVIDO E DOS DEMAIS PROVIDOS EM PARTE – CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se persistem os motivos que ensejaram o decreto preventivo. Além disso, segundo precedentes do STJ, não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar;

2. Correto o indeferimento de pedido extemporâneo de oitiva ou substituição dos informantes, se verificado pelo Magistrado a ocorrência da preclusão, de acordo com o que reza o art. 396-A, do CPP, aliado ao fato que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da indigitada oitiva;

3. São suficientes para a condenação dos réus como autores do crime de Roubo majorado e Corrupção de menor, as declarações das vítimas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, inclusive a delação de testemunha e do motorista que levou os apelantes até o local do crime, provas que são aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos crimes;

4. Se um dos adolescentes apontados na denúncia como coautor do delito de roubo foi ouvido em Juízo e declarou que era menor à época do crime, deve ser mantida a condenação dos réus pela autoria do delito do art. 244-B do ECA, pois,
“(...) a comprovação do delito de corrupção de menores pode se dar por qualquer documento idôneo, sendo prescindível para tal fim a certidão de nascimento. Precedentes. (...)”
AgRg no AREsp 1084299/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017. Por outro lado, se em relação aos demais supostos adolescentes inexiste qualquer documento ou meio de prova a comprovar a idade, imperioso que, em relação a esses, os réus sejam absolvidos;

5. Comprovam satisfatoriamente o emprego de arma de fogo e a pluralidade de agentes no evento criminoso, as palavras da vítima colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório, afirmando, inclusive, que os agentes do crime efetuaram disparo com o armamento letal, sendo pois, desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configurar a causa especial de aumento de pena;

6. Comprovado por meio de documento de identificação que o réu contava com 20 anos à época do crime, imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, contudo, se a pena basilar já foi estabelecida no mínimo legal, a indigitada atenuante não deve ser aplicada na dosimetria penal, a fim de evitar a vedada condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ;

7.
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Claudenor Ramos Quintino
,
Romualdo Ramos da Silva
e
Izael Prado Moreira

foram condenados como autores dos crimes
de Roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, CP) e Corrupção de menor (art. 244-B, ECA). Enquanto
Claudenor
e
Romualdo
, individualmente, foram apenados com 9 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, à
Izael
foi imposta a pena de 13 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão e pagamento de 23 dias-multa, sendo que, a todos eles, fora imposto o regime prisional
fechado
(Id. 102555328).

Contra sentença condenatória, os réus interpuseram, a tempo e modo, estes recursos de Apelações Criminais.

Preliminarmente,
Claudenor
e
Romualdo
almejaram a concessão do
direito de recorrer em liberdade e o reconhecimento de nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa
, ante o indeferimento da oitiva de testemunhas.

No mérito, todos os réus almejaram a
absolvição
por insuficiência probatória, forte no axioma jurídico
in dubio pro reo
. No entanto, se vencidos vierem a ser na tese absolutória, pleitearam o
afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo e, apenas
Claudenor
e
Romualdo
pleitearam a
mitigação da majorante do concurso de pessoas e a redução da pena pecuniária
. Por fim,
Claudenor
pretendeu o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
(Ids. 102555355 e 102555362).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
dos recursos (Ids. 102555360 e

102555365).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer pela
rejeição das preliminares
e
parcial provimento
dos recursos, conforme sumário que segue (Id.

108235950):

“Apelação criminal - roubos majorados, em concurso formal, e corrupção de menores – Inconformismo das defesas – preambularmente – recorrer em liberdade – inviabilidade – momento processual inadequado – fundamentos para preservação da custódia cautelar – precedentes judiciais – rejeição do pedido – Nulidade por cerceamento de defesa – indeferimento de oitiva de informantes – impertinência – testemunhas não arroladas na resposta à acusação – preclusão – ausência de comprovação da imprescindibilidade – indeferimento devidamente fundamentado – inexistência de nulidade ou cerceamento de defesa – Crimes de roubo - ausência de provas para a condenação – inocorrência - elementos seguros nos autos a demonstrar que os Apelantes atuaram na execução dos crimes – testemunha que indica que os Apelantes e outras pessoas estavam reunidos em sua casa e que de lá saíram para caçar, em um Uber – Motorista do Uber que confirma que levou as pessoas da casa do menor até a Linha 31, onde o crime foi executado – quantidade de pessoas transportadas que coincide com o número de elementos que praticaram o roubo – manutenção da condenação – pleito de absolvição por alguns dos crimes de corrupção de menores – ausência de prova da idade das vítimas – viabilidade – prova nos autos somente da idade de um dos menores que participaram do crime de roubo em companhia dos Apelantes (Roniclécio, vulgo “Theo”) – ausência de qualificação dos demais – Absolvição em relação aos menores Weliton Prado, Itamar e Jason - Exclusão das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes – impossibilidade – emprego de arma de fogo devidamente comprovado – vítimas que, de forma uníssona e coerente, afirmaram que disparos foram realizados no momento da abordagem e quando os executores evadiram-se de posse do veículo subtraído – prescindibilidade de apreensão – concurso de agentes devidamente caracterizado – Aplicação da atenuante da menoridade relativa ao Apelante Clodoaldo – possibilidade – réu com 19 (dezenove) anos de idade na data do fato – pena-base, contudo, já fixada no mínimo legal - impossibilidade de redução – súmula nº 231/STJ – readequação da pena de multa – impossibilidade – pena de multa fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade - Pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022